Tribunal: STF
Processo: ARE 1404166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face do acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 104):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO SINDICAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À AÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR E ROL DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. AUTARQUIA FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO DEVIDA. EXTENSÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por “aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário’ (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011. 



    2. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, em observância ao princípio da unicidade sindical, conforme o art. 8º, inciso II, da CF, a fim de que ostente personalidade sindical, delimitando sua base territorial, não havendo, contudo, qualquer exigência legal no sentido de que tal registro esteja atualizado. 



    3. As Seções Sindicais detêm prerrogativa sindical no âmbito de sua jurisdição, atuando na condição de substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais das categorias a elas vinculadas.



    4. Tendo a Constituição Federal, em seu art. 8º, inciso III, determinado que ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’, sem ter limitado a legitimidade do sindicato para tal defesa, conferindo às entidades sindicais uma substituição processual ampla e irrestrita, o afastamento da preliminar quanto à ausência de autorização e rol dos substituídos é medida que se impõe. 



    5. Os interesses individuais homogêneos são espécie de direitos coletivos lato sensu, consoante se extrai dos incisos do art. 81 da Lei n. 8.078/90, que introduziu alterações nos artigos 1º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, estendendo a tutela obtida através da aludida ação aos demais interesses coletivos, inclusive os individuais homogêneos não abrangidos pelas relações de consumo. 



    6. O Instituto réu, na condição de autarquia, possui autonomia jurídica, administrativa e financeira, caracterizando, assim, seu interesse na demanda, de modo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, e, pelas mesmas razões, descabe o litisconsórcio passivo necessário com a União. 



    7. O abono permanência é rubrica paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos necessários à aposentadoria, opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 



    8. A natureza jurídica do abono de permanência foi objeto de longa controvérsia na jurisprudência pátria, vindo a ser finalmente pacificada, no sentido da natureza remuneratória. Precedentes do STJ. 



    9. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. 5. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias. 



    10. Em razão da legitimidade ampla conferida às entidades sindicais pelo artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, os efeitos da sentença coletiva, nas ações em que o sindicato figura como substituto processual, não ficam adstritos aos seus filiados à época do oferecimento da demanda, tampouco ficam limitados ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, pois a restrição prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, nesse caso, deve-se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis à hipótese. Precedentes.



     11. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 6. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 



    12. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolhido pela jurisprudência deste Regional e recentemente também por esta Relatora, "(...) o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC" (REsp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 17/05/2017).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 124).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LV; 7º, VII; 37, X; 39, § 3º; 40, §§ 12 e 19; e 97 da Constituição Federal, bem como aos arts. 3º, 8º, 10 e 11 da EC nº 41/03 e ao art. 3º da EC nº 103/19.



    Nas razões do recurso, sustenta-se que (eDOC 137, p. 17):



    “O abono de permanência é uma vantagem ‘provisória’ e que dura enquanto permanecer ‘certa condição transitória’, qual seja: o desejo do servidor de continuar na ativa ou o atingimento da compulsória. Trata-se de parcela NÃO permanente e que tem sua duração limitada à data da aposentadoria compulsória ou mesmo voluntária, acaso requerida antes daquela, configurando, pois, verba de natureza precária, cuja duração limitada é de antemão conhecida pelo servidor. Não sendo irredutível, a um só tempo também não é nem verba ‘salarial’ e nem a ‘remuneração’ do art. 41 da Lei n. 8.112/90. É aqui que reside o ponto de discordância com a r. decisão, que considerou o abono de permanência uma verba ‘remuneratória’ e ‘permanente’”.



    Alega-se, ainda, que inexiste respaldo legal para que o abono de permanência, visto possuir natureza transitória, componha a base de cálculo da gratificação natalina e no adicional de férias (eDOC 137, p. 17).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso por concluir que a matéria tratada nos autos possui índole infraconstitucional, bem como aplicou o Tema 660 de repercussão geral (eDOC 150).



    No julgamento do Recurso Especial nº 1.994.801, interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, foi dado provimento, em parte, para afastar a condenação em honorários advocatícios (eDOC 178).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 189, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO LOGRAM DEMONSTRAR DE FORMA EFICAZ ERRO OU TERATOLOGIA DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. CASO CONHECIDO, NÃO DEVE SER PROVIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesse ponto.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar a remessa oficial, assim asseverou (eDOC 105, pp. 7/10):



    “A controvérsia posta nestes autos cinge-se à inclusão do valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (décimo terceiro salário). 



    De acordo com o inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal e o artigo 76 da Lei nº 8.112/19903, o cálculo do adicional de férias é feito com base na remuneração regularmente recebida pelo servidor público que, nos termos do caput do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990, é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 



    Por sua vez, a gratificação natalina, que também conta com previsão constitucional (art. 7º, inciso VIII), corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor faz jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano (art. 63 da Lei nº 8.112/90).



     Já o abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos necessários à aposentadoria, opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 



    Assim, o abono de permanência não é uma vantagem temporária, é acréscimo permanente, previsto em lei, e devido a partir do momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que sobrevenha a aposentadoria. 



    Portanto, a verba em questão não detém caráter indenizatório, mas consiste em verba remuneratória de caráter permanente, com enquadramento no artigo 41 da lei 8.112/1990, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (...).



    (...)



    Assim, não existindo dúvidas quanto à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação.”



     



    Sendo essas as razões de decidir do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/90), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito ao abono de permanência foi deferido com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 695663 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe, 05-12-2013)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria de anistiado e abono de permanência. Cumulação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1101043 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17-08-2018)



    Ademais, O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência consolidada, concluiu que a discussão acerca da natureza jurídica do abono é de natureza infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 688.001, Rel. Min. Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à natureza jurídica da parcela paga a título de abono permanência, para fins de incidência de Imposto de Renda, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603.445-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.03.2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.8.2011. 



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 733.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe 11.10.2013)



    Ante o exposto, não conheço do agravo referente ao Tema 660 de repercussão geral, nos termos do art. 21, § 1º; e nego provimento ao recurso referente às demais questões, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente